Tribunal: TJDFT
Processo: 0001265-34.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001265-34.2020.8.07.0012 RECORRENTE: MATHEUS MAIA GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 CALCULADA SOBRE A PENA-BASE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos delitos de ameaça e vias de fato, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas. 2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça. 3. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em exclusão da condenação e/ou redução do quantum. 4. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena intermediária na segunda fase da dosimetria, tem adotado, de forma ampla, a fração de 1/6, calculada sobre a pena-base, para aplicação das agravantes e atenuantes. Verificando-se que a r. sentença recorrida fixou a pena intermediária em patamar superior ao determinado pela jurisprudência, cabível a sua readequação. 5. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, sustentando ser devida a absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato e ao crime de ameaça, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado exclusivamente no depoimento da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No particular, inclusive, importante se faz consignar que, diversamente do alegado pela defesa técnica, a tipicidade dos crimes de ameaça e de vias de fato mostra-se evidente, considerando as circunstâncias dos fatos descritos na peça acusatória e o teor das declarações acima transcritas, que, examinados em conjunto, evidenciam a efetiva prática penal incriminadora (ID 55391296 - Pág. 6). Sendo assim, resta afastada a tese defensiva de que a condenação do réu se encontra lastreada unicamente em elementos colhidos na investigação policial, porquanto, como demonstrado alhures, esses foram valorados em conjunto com a prova produzida em juízo, não havendo que se falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Comprovadas, pois, a materialidade e a autoria da prática dos Crimes de Ameaça e de Lesão Corporal em cenário de violência doméstica, absolutamente escorreito o decreto condenatório imposto na origem, não merecendo, no particular, qualquer reparo o provimento sentencial (ID 55391296 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024